Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Penhora. Rendimentos líquidos. Mínimo existencial. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravante até a satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da agravante, considerando o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal.
4. Tratando-se de remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos, torna-se inviável a sua penhora, ainda que parcial, sob pena de ofensa à garantia do mínimo existencial.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido para desconstituir a penhora dos rendimentos líquidos da agravante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727865-48.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, AGI 0722356-39.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, j. 14/11/2024.